Tribunal: TJDFT
Processo: 0718913-62.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718913-62.2024.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KAMILLA OLIVEIRA DIANA AGRAVADO: SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Interno interposto por KAMILLA OLIVEIRA DIANA em face de decisão proferida no ID 74048400, que não conheceu do Agravo Interno interposto pela ora agravante por violação do princípio da dialeticidade. Agravo Interno interposto no ID 74267503 na qual a parte reitera os argumentos de necessidade de concessão da gratuidade de justiça. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Contrarrazões apresentadas no ID 76633264. Despacho de ID 76638543 intimando a agravante sobre provável não conhecimento do recurso e aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, tendo ela quedado-se inerte, conforme certificado no ID 77139956. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 1.021 contra decisão proferida pelo relator caberá Agravo Interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificamente as razões da decisão agravada. Este o texto legal: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. (destaquei) A propósito, assim discorrem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (In “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”; RT; 4a edição; pág. 999) In casu, os argumentos apresentados pela recorrente reiteram os argumentos do Agravo Interno por ela interposto anteriormente, reiterando a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, matéria já abarcada pela preclusão. Assim, verifica-se que os argumentos apresentados pela agravante se encontram totalmente dissociados da decisão agravada, sendo medida essencial o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (...) 2. Sabe-se que o agravo interno tem por objetivo impugnar especificamente os fundamentos de fato e de direito da decisão monocrática atacada, sob pena de não conhecimento por irregularidade formal, consoante a jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça. 2.1. Precedentes: “(...) 1. Razões do agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/15. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto do decisum hostilizado (...).” (AgInt no AREsp 1161569/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 04/10/2019). 2.2. “(...) 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a impugnação específica de todos os fundamentos fáticos e jurídicos exarados na decisão recorrida. 2. A inexistência de correlação entre as razões de inconformismo e os fundamentos do provimento judicial atacado configura a inépcia do recurso. 3. Agravo interno não conhecido. (07138148220228070006, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJe: 26/7/2024). 3. Apesar de irresignado com a decisão prolatada, o recorrente não enfrenta os argumentos da decisão. Isso porque, na hipótese dos autos, a decisão agravada não conheceu do recurso de apelação, até porque não adentrou ao mérito da controvérsia recursal, a qual tratava dos pedidos para que a agravada viesse a ser condenada a “a) apagar, após a comunicação de entrega, todas as chaves e senhas utilizadas durante a instalação pelo apelante; b) eximir o apelante de responsabilidades de segurança após a passagem da infraestrutura e c) durante o período de criação, não compartilhar acesso aos servidores, a fim de preservar o trabalho realizado pelo apelante”. 3.1. Ocorre, contudo, que no presente agravo interno, o recorrente não atacou os fundamentos do decisum, de modo que, em momento algum, discorreu acerca da inovação recursal. 3.2. Dessa forma, da análise das razões de inconformismo do recorrente e do teor do provimento judicial atacado, verifica-se a inexistência de correspondência entre os seus fundamentos, configurando a inépcia do recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1934908, 0720678-20.2023.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A teor do art.1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, na petição do agravo interno o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Na hipótese, o agravante, em suas razões recursais, deixou de enfrentar os fundamentos da decisão combatida, violando o princípio da dialeticidade recursal. Por não ter atacado de forma direta e específica as razões da decisão monocrática impugnada, o agravo interno não deve ser conhecido, pois inepto. 3. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1896523, 0706934-22.2023.8.07.0012, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a impugnação específica de todos os fundamentos fáticos e jurídicos exarados na decisão recorrida. 2. A inexistência de correlação entre as razões de inconformismo e os fundamentos do provimento judicial atacado configura a inépcia do recurso. 3. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1891753, 0713814-82.2022.8.07.0006, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MONOCRÁTICA. DIALETICIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Imperioso o não conhecimento de recurso cujas razões encontram-se dissociadas dos argumentos da Decisão recorrida em afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa. (Acórdão 1857632, 0706196-70.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.) Ademais, verifica-se que a parte reitera a interposição de recurso manifestamente incabível, agindo de modo temerário, o que autoriza a fixação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Condeno o agravante ao pagamento de multa que fixo em 5% (cinco) por cento do valor da causa, nos termos do art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de outubro de 2025 17:27:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador